Tribunal: TJDFT
Processo: 0726750-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726750-68.2024.8.07.0007 EMBARGANTE: BENEDITO GOMES DE FREITAS JUNIOR EMBARGADO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 78068196). Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora